Tribunal: TJDFT
Processo: 0709711-24.2025.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INGRESSO EM VIA PREFERENCIAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA. RESPONSABILIDADE PELO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, condenando a autora à reparação dos danos materiais causados ao réu, no valor de R$1.930,00 (mil, novecentos e trinta reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) cerceamento de defesa; (ii) violação ao princípio da isonomia processual; e (iii) responsabilidade pelo acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
4. Violação ao princípio da isonomia processual. A valoração conjunta dos elementos de prova atende ao princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) e não configura violação ao princípio da isonomia processual. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser analisada à luz do Código de Trânsito Brasileiro e do Código Civil, estando a responsabilidade civil atrelada à conduta ilícita, decorrente da culpa do agente causador do evento.
6. As fotografias (ID 78050513 e 78050514) e as imagens gravadas (ID 78050543 e 78050542), evidenciam que o veículo da autora trafegava na faixa de aceleração de via principal, na qual o veículo do réu trafegava regularmente na faixa da direita. A prova produzida retrata que a ré não observou o fluxo de trânsito da via principal e interceptou a trajetória do veículo do réu, dando causa evento danoso ao infringir as normas de trânsito (artigos 28, 34, 35, 36 e 39 do CTB), de forma que deve responder pelos prejuízos causados ao réu. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1773919, 0711813-24.2022.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023; Acórdão 1006874, 0703867-23.2016.8.07.0003, Rel. Arnoldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 29.3.2017.
7. Outrossim, não é possível concluir que o réu conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, e tampouco que o excesso de velocidade foi a causa determinante do acidente de trânsito. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1929123, 0704767-05.2023.8.07.0021, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30.9.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Custas recolhidas (ID 68192065). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 28, 34, 35 e 36 e 39; CPC, arts. 373, I; Lei no 9.099/1995, art. 17, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1773919, 0711813-24.2022.8.07.0007, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Segunda Turma Recursal, j. 23.10.2023; Acórdão 1006874, 0703867-23.2016.8.07.0003, Rel. Arnoldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 29.3.2017; Acórdão 1929123, 0704767-05.2023.8.07.0021, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 30.9.2024; Acórdão 1631928, 0700166-02.2022.8.07.0017, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 26.10.2022.